Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-18.2021.8.11.0096
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000786-18.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 053.486.709-01 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA DE ITAÚBA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. MAQUINÁRIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO EM CRIME AMBIENTAL. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação Criminal contra sentença que indeferiu pedido de restituição de trator e pá carregadeira apreendidos em investigação de extração ilegal de madeira,
sob alegação
de propriedade e locação a terceiro.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação inequívoca da propriedade dos bens apreendidos; e (
ii
) se persiste interesse processual na manutenção da apreensão para fins de investigação criminal.

III. Razões de decidir
:

1
. A restituição de bens apreendidos exige prova robusta da propriedade, não sendo suficiente contrato de locação sem registro e notas fiscais emitidas por empresa com irregularidade fiscal.

2
. Subsistem dúvidas sobre a real propriedade dos bens, considerando que terceiro assumiu a propriedade perante a autoridade policial.

3
. A manutenção da apreensão é necessária à persecução penal, dada a suspeita de utilização dos bens como instrumentos de crime ambiental ainda em fase de investigação.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A restituição de bens apreendidos em investigação criminal é incabível quando não comprovada inequivocamente a propriedade e enquanto persistir interesse na sua manutenção p
ara apuração da infração penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; TJ-MT - APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de a
pelação
c
riminal
interposta por
VICTOR ZANDARIN VILLELA MAGALHAES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Itaúba
(MT), que
indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante e extinguiu, com resolução do mérito, o incidente processual de restituição de coisa apreendida (Id. 267959751)
.

O recorrente pleiteia a restituição de um trator, marca CBT 8060, na cor preta, e uma pá carregadeira, marca
Terex
, na cor verde, os quais estavam locados a terceiro e foram apreendidos pela autoridade policial sob a suspeita de terem sido utilizados na prática de extração ilegal de madeira.

Nas razões recursais,
a defesa
sustenta que
a decisão
violou o direito à propriedade, uma vez que a posse e a aquisição dos bens foram devidamente comprovadas
pelo requerente
. Afirma que o apelante é
terceiro de boa-fé, não tendo ciência da suposta atividade ilícita prat
icada pelo locatário e que a
manutenção da apreensão configura medida desproporcional,
pois
o recorrente depende dos bens para sua subsistência

(Id.
267959757
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
267959759
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Roberto Aparecido
Turin
,
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id.
269436762
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes o
s requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
recurso de a
pelação
c
riminal interposta por
VICTOR ZANDARIN VILLELA MAGALHAES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Itaúba

(MT),
que
indeferiu o pedido de restituição formulado pelo apelante e extinguiu, com resolução do mérito, o incidente processual de restituição de coisa apreendida.

A
pesar dos argumentos expostos, eles não prosperam.

Como consignado no relatório, em síntese,
a controvérsia diz respeito ao pedido de restituição de um trator, marca CBT 8060, cor preta, e uma pá carregadeira, marca
Terex
, cor verde, os quais foram apreendidos no contexto de investigação criminal por suposto envolvimento em extração ilegal de madeira.

P
ara a restituição de bens apreendidos em contexto de atividade criminosa, é imprescindível que a propriedade esteja comprovada e isenta de qualquer dúvida
, conforme previsão do art. 120, do Código de Processo Penal
. A falta de documentação adequada ou a existência de questionamentos sobre a titularidade dos bens pode inviabilizar o pedido de restituição, reforçando a necessidade de uma prova robusta da propriedade.

No caso dos autos, ao
formular pedido de restituição, o apelante anexou nos autos contrato de locação firmado com Jefferson Garcia Júnior que, supostamente, comprovaria a propriedade dos bens móveis
(Id.
267959289
)
.

Entretanto, como pontuado pelo magistrado, o contrato apresentado, apesar de datado do ano de 2020, não foi registrado em cartório, o que, ao menos neste momento processual, não traz a certeza necessária para afirmar que o apelante seria o
legítimo proprietário dos bens, pois
a ausência de registro
compromete a sua validade como prova da propriedade.

Também
não se pode ignorar que as notas fiscais apresentadas
como provas da aquisição dos bens, datadas de 14/06/2019,
foram emitidas
pela
empresa Agropecuária LS,
estabelecimento
registr
ado

em nome de Leandro da Silva

que, conforme consulta ao site da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ,
na data do suposto negócio jurídico,
encontrava-se com a situação cadastral suspensa por irregula
ridade fiscal.

Mesmo que se d
esconsiderasse a irregularidade
,
subsiste o fato de que os bens foram apreendidos na posse de indivíduos que apontaram Jefferson Garcia Júnior como o proprietário.
D
urante a apreensão
e
nas declarações iniciais
prestadas perante a autoridade policial
, o nome do apelante, Victor
Zandarin
Villela Magalhães,
sequer
foi mencionado.

Jefferson Garcia Júnior, ao ser questionado pelas autoridades, assumiu a propriedade dos bens móveis, o que lança ainda mais dúvidas sobre a real propriedade alegada pelo apelante e a sua condição de terceiro de boa-fé.

Não se nega
a total ine
xistência de indícios da propriedade dos bens.
Contudo, as provas anexadas para instrução do pedido de restituição não são suficientes para demonstrar, com a certeza necessária exigida pela legislação para a restituição de bens apreendidos em contexto criminal, a efetiva e legítima propriedade, persistindo dúvidas acerca da real titularidade e da origem lícita dos referidos bens.

Nessa esteira de pensar:

A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, depende da demonstração inequívoca de que o bem não interessa à instrução criminal, sendo legítima a sua retenção quando há indícios de possível utilização na prática de crimes.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; TJMT, N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 01/08/2024. (N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025,
publicada
no DJE 12/02/
2025
).

A coexistência de indíc
ios de propriedade com as mencionadas inconsistências justifica
a manutenção da apreen
são cautelar, até que se promovam as devidas apurações e se dissipe qualquer dúvida acerca da real titularidade dos bens e de sua destinação.

Sem prejuízo do acima exposto,
ressalto que
o
artigo 118
,
do Código de Processo Penal estabelece que os bens apreendidos não
podem
ser restituídos enq
uanto
ainda
interessarem ao processo.
No caso concreto, a manutenção da apreensão é essencial para a persecução penal, dada a forte suspeita do uso dos bens na prática de crime ambiental
.

Em consulta ao
Inquérito Policial (
PJE
1º Grau n.
1000090
-
40.2025.8.11.0096), este Relator verificou que, embora a autoridade policial tenha realizado o indiciamento dos
investig
ados, o Ministério Público não ofereceu denúncia, tampouco foi iniciada a instrução criminal
, oportunidade em que o juízo natural poderá analisar
a pertinência e necessidade de se manter
, ou não,
os bens apreendidos, considerando sua importância para eventuais desdobramentos processuais.

Tal cenário demonstra a persistente necessidade de que os bens apreendidos sejam mantidos sob a tutela do Estado, a fim de garantir a apuração completa dos delitos supostamente cometidos pelos investigados e a eventual responsabilização dos envolvidos, resguardando o interesse público na elucidação dos fatos.

Em contexto análogo,
este Tribunal decidiu:

Tese de julgamento:
"A restituição de bens apreendidos em inquérito policial é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para a apuração da infração penal, especialmente em se tratando de instrumentos supostamente utilizados na prática de crimes ambientais.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
118, 120
; CP, art. 91, inc. II; Lei n.

9.605/1998, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001210-08.2019.811.0077, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/08/2021; TJ-MT, APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 7/3/2023. (N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (grifos meus).

A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
.
120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
”
[STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019].
É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.
(...). (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/20
23).

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Victor
Zandarin
Villela Magalhães
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025